Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-60.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015442-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0016-29 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), R CAVAZZINI CESCA - CNPJ: 16.725.356/0001-22 (APELADO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e empresarial. apelação cível. transporte rodoviário de cargas. ação de cobrança de estadias. responsabilidade solidária. interpretação do art. 5º-a, §2º, da lei nº 11.442/2007. carga contaminada. inércia das rés. manutenção da sentença.
recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que, em Ação de Cobrança de Estadias c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos, acrescido de juros e correção monetária, em razão da imobilização do veículo transportador por recusa da carga no destino. A sentença ainda impôs o pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as Apelantes possuem legitimidade passiva para responder pela cobrança de estadias diante da ausência de contratação direta com a Autora; (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos legais para a indenização por estadias, à luz do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 alcança todas as obrigações decorrentes do contrato de transporte, inclusive estadias, independentemente da natureza jurídica do transportador (TAC ou ETC), abrangendo contratante, subcontratado e proprietário da carga.

4. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e deve ser rejeitada, pois as Requeridas integram a cadeia contratual e econômica do transporte, razão pela qual respondem solidariamente.

5. O dever de indenizar pelas estadias decorre da paralisação do veículo por período superior ao legalmente permitido (5 horas), conforme previsão expressa no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, sendo suficiente a demonstração do tempo de espera e a ausência de justificativa plausível.

6. A recusa da carga por contaminação não exime as rés de responsabilidade, notadamente porque não haver provas de que a Autora tenha dado causa ao problema, tampouco adotaram as Apelantes providências para mitigar os danos.

7. A documentação apresentada nos autos (laudos, registros de entrada e saída do porto e comunicações eletrônicas) é idônea para comprovar o período de paralisação, não tendo sido desconstituída por prova em sentido contrário pelas Requerida.

8. A inércia das Apelantes diante da carga recusada configurou descumprimento dos deveres contratuais de cooperação e mitigação do dano, gerando dever de indenizar nos termos do art. 884 do Código Civil.

iv. dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “

1. A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 alcança não apenas o frete, mas todas as obrigações decorrentes do contrato de transporte, inclusive as estadias. 2. A obrigação de indenizar por estadia decorre da imobilização do veículo por prazo superior ao legalmente admitido, independentemente de culpa, bastando a demonstração do tempo de espera e da ausência de justificativa das rés. 3. A inércia do contratante, subcontratado ou proprietário da carga após a recusa no destino gera responsabilidade solidária por prejuízos decorrentes da paralisação do veículo.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §5º; CC, arts. 421-A, 422, 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5000946-34.2020.8.13.0878, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 28.03.2023. TJ-MT, Apelação Cível nº 1012077-71.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015442-60.2024.8.11.0003

São dois Recursos Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança de Estadias c/c Obrigação de Fazer, movida por
R. Cavazzini Cesca Ltda.
em face das Apelantes.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos), a título de “tempo de espera” (estadias), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir da citação. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido pela Autora.

Em suas razões recursais, a Apelante
Bom Frete Transportes EIRELI – ME
sustenta a ilegitimidade passiva, sob a afirmativa de que a solidariedade prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007 restringe-se ao pagamento do frete e se aplica apenas quando o subcontratado for transportador autônomo (TAC), o que não é o caso dos autos, pois a parte autora é empresa transportadora (ETC).

No mérito, defende a responsabilidade exclusiva da empresa Apelada pela contaminação da carga que ensejou a recusa do descarregamento.

Aponta inconsistência nas provas apresentadas, especialmente os laudos de estadia, e impugna os valores cobrados.

Requer, pois, a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da responsabilidade solidária ou redução o valor das estadias.

A Apelante
Usimat Destilaria de Álcool Ltda
., por sua vez, também argui a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não houve contratação direta de frete com a Apelada e que a Recorrente Bom Frete Transportes EIRELI – ME foi a empresa responsável pela subcontratação do transporte.

No mérito, impugna a pretensão inicial da Apelada, sob o argumento de que inexiste prova robusta acerca do tempo efetivamente parado.

Sustenta que a contaminação da carga foi responsabilidade do transportador, conforme laudo fitossanitário que apontou presença de “sorgo halepense”.

Alega que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte desta Apelante que justifique sua responsabilização.

Afirma que não participou da contratação com a Apelada, e que, portanto, não deve responder solidariamente.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, seja afastada a condenação solidária, mantendo a obrigação apenas em relação à transportadora.

Contrarrazões no Id. 309927927.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

R. Cavazzini cesca Ltda.
ajuizou Ação de Cobrança de Estadias c/c Obrigação de Fazer em face de
Bom Frete Logística e Transportes Ltda. e Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
, sob a alegação de que foi contratada pela primeira Requerida para o transporte de milho em grãos coletado nas dependências da segunda Requerida, na cidade de Sorriso/MT, com destino à empresa Cimbessul S/A, situada em Paranaguá/PR.

Sustentou que, após o carregamento realizado em 12/06/2024, o veículo chegou ao destino em 18/06/2024, no horário previamente agendado, adentrando o pátio de triagem do porto.

Narrou, contudo, que a carga foi refugada no momento do descarregamento, sob alegação de contaminação, sendo o caminhão compelido a deixar o local e permanecer estacionado em Paranaguá/PR, sem orientação quanto à destinação da mercadoria.

Afirmou que, apesar das notificações extrajudiciais, as Requeridas permaneceram inertes, transformando o caminhão em “depósito gratuito”, o que inviabilizou o prosseguimento das atividades do motorista e acarretou severo prejuízo econômico.

Invocou o disposto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, para requereu o pagamento das estadias correspondentes ao período de paralisação. Requereu, também, a determinação judicial de descarregamento imediato da carga.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, em parte, apenas para determinar que as Requeridas descarreguem o caminhão do Autor, retirando e transportando as cargas de milho em local adequado, na cidade de Paranaguá/PR, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Posteriormente, em emenda à inicial, a Autora informou que, em cumprimento parcial à liminar concedida, as partes (Autora e Bom Frete) ajustaram a destinação da carga à cidade de Ibiporã/PR, o que encerrou a contagem das estadias. Atualizou o valor do pedido inicial para R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos), correspondente ao período de espera em Paranaguá/PR, e desistiu do pedido relativo ao saldo do frete, por já ter sido quitado. Requereu, por fim, a continuidade da ação apenas quanto à indenização das estadias.

Regularmente citada, a Requerida Usimat Destilaria de Álcool Ltda. apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva, por não ter celebrado contrato com a Autora, a qual teria sido subcontratada pela corré Bom Frete. Alegou ser mera remetente da carga, ao invés de transportadora, e sustentou que a responsabilidade legal prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 se limita ao pagamento do frete, e não abrange estadias. Aduziu que não deu causa ao atraso, pois não participou da gestão do frete tampouco orientou o motorista acerca da carga recusada. No mérito, impugnou a prova documental e a planilha de cálculo apresentada. Requereu a extinção do feito.

A Requerida Bom Frete Logística e Transportes Ltda. também arguiu a ilegitimidade passiva, sob a afirmativa de que a responsabilidade solidária prevista na Lei nº 11.442/2007 é restrita a hipóteses de frete contratado com Transportador Autônomo de Cargas (TAC), e não com Empresa de Transporte de Cargas (ETC), como é o caso da Autora. Alegou que o atraso não lhe pode ser imputado, uma vez que não deu causa à recusa do produto no destino, sendo indevida a pretensão de cobrança de estadias. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

Com a Réplica, sobreveio sentença de parcialmente procedência. O Juiz
a quo
condenou as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos), a título de estadias (tempo de espera), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária desde a citação.

Irresignadas, ambas as Requeridas interpuseram Recurso de Apelação Cível.

A Apelante
Bom Frete Transportes EIRELI – ME
sustenta a ilegitimidade passiva, sob a afirmativa de que a solidariedade prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007 restringe-se ao pagamento do frete e se aplica apenas quando o subcontratado for transportador autônomo (TAC), o que não é o caso dos autos, pois a parte autora é empresa transportadora (ETC).

No mérito, defende a responsabilidade exclusiva da empresa Apelada pela contaminação da carga que ensejou a recusa do descarregamento.

Aponta inconsistência nas provas apresentadas, especialmente os laudos de estadia, e impugna os valores cobrados.

Requer, pois, a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da responsabilidade solidária ou redução o valor das estadias.

A Apelante
Usimat Destilaria de Álcool Ltda
., por sua vez, também argui a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não houve contratação direta de frete com a Apelada e que a Recorrente Bom Frete Transportes EIRELI – ME foi a empresa responsável pela subcontratação do transporte.

No mérito, impugna a pretensão inicial da Apelada, sob o argumento de que inexiste prova robusta acerca do tempo efetivamente parado.

Sustenta que a contaminação da carga foi responsabilidade do transportador, conforme laudo fitossanitário que apontou presença de “sorgo halepense”.

Alega que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte desta Apelante que justifique sua responsabilização.

Afirma que não participou da contratação com a Apelada, e que, portanto, não deve responder solidariamente.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, seja afastada a condenação solidária, mantendo a obrigação apenas em relação à transportadora.

Pois bem. De início registro que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas duas Recorrentes está intrinsicamente ligada ao mérito recursal e, por isso, com ele será analisado.

Com efeito, no contrato de transporte rodoviário de cargas, regulado pela Lei 11.442/2007, há previsão expressa, no art. 5 – A, § 2.º que
“o contratante, o subcontratado do serviço de transporte e o proprietário da carga respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte”
, sem distinguir a natureza jurídica do transportador.

Ao empregar a expressão “obrigações decorrentes do contrato de transporte”, o legislador conferiu amplitude ao alcance da norma, abrangendo não apenas o frete principal, mas também todas as verbas acessórias e indenizatórias decorrentes da execução contratual, entre elas o pagamento de estadias, instituído pelo art. 11, § 5º, da mesma lei.

Não há, portanto, espaço para restringir o comando legal, sob pena de violar o princípio da literalidade e da interpretação sistemática da norma, que visa conferir equilíbrio às relações de transporte rodoviário.

A solidariedade, nesse contexto, visa proteger o transportador que efetivamente executa o serviço, garantindo-lhe a remuneração devida em face de toda a cadeia econômica envolvida na operação, composta pelo contratante, subcontratante e proprietário da carga. Essa estrutura solidária tem fundamento não apenas no texto da Lei 11.442/2007, mas também nos princípios gerais da responsabilidade civil consagrados no art. 942 do Código Civil, segundo o qual os coautores de um mesmo ato ilícito respondem solidariamente pela reparação do dano.

Com efeito, a alegação de ilegitimidade passiva das Apelantes não merece acolhimento, pois ambas integraram a cadeia contratual e econômica do transporte e, por isso, respondem solidariamente pelas obrigações dele decorrentes.

No que se refere às estadias, a obrigação de pagar tem origem legal, conforme dispõe o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, que estabelece o dever de indenizar o transportador pelo tempo que o veículo permanecer à disposição para carga ou descarga além do prazo de cinco horas contadas da chegada ao destino.
Verbis:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Ou seja, trata-se de indenização legalmente presumida, de natureza objetiva, bastando a demonstração do excesso de tempo e a ausência de justificativa legítima por parte do contratante ou destinatário.

Nesse contexto, o instituto da estadia tem como finalidade compensar o transportador pelos prejuízos decorrentes da imobilização indevida do veículo, que, enquanto parado, deixa de gerar receita e acarreta custos operacionais.

No caso concreto, é incontroverso que o caminhão permaneceu imobilizado por período superior ao legalmente tolerado, em razão da recusa do descarregamento sob alegação de contaminação da carga.

Ainda que as Apelantes se esforcem para atribuir à Apelada a culpa pela contaminação, não lograram comprovar.

O laudo de Pesagem e Classificação n. 51072, apresentado pela Apelante Bom Frete no Id. 309927911 e Id. 309927912, não possui força probatória suficiente para excluir o dever de indenizar, especialmente porque não foi demonstrado que a Apelada participou da operação de carregamento de modo a contaminar o produto.

Ademais, a inexistência de providência eficaz das Apelantes após a recusa da carga, permanecendo o caminhão retido por dias em Paranaguá/PR, reforça o descumprimento de seus deveres de cooperação contratual e mitigação do dano, previstos nos arts. 421-A e 422 do Código Civil.

No que tange à prova do tempo de espera, a Apelada apresentou documentos idôneos, como relatórios de estadia, comprovantes de entrada e saída do porto e comunicações eletrônicas entre as partes, aptos a demonstrar o período de paralisação.

As Apelantes, embora tenham impugnado genericamente tais provas, não trouxeram nenhum elemento concreto capaz de desconstituí-las, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, escorreita a sentença ao reconhecer a veracidade das informações apresentadas pela Apelada e fixar a indenização no valor de R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos), quantia que reflete o período efetivo de espera.

A responsabilidade das Apelantes, portanto, decorre não apenas do vínculo contratual, mas também de sua inércia diante da situação de fato, o que configurou abuso de direito e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - LEI Nº 11.442/2007 - CONTRATANTE DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PREVISÃO LEGAL. - Nos termos da Lei nº 11.442/2007, há solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário pelo pagamento do frete, e, por conseguinte, dos valores devidos decorrentes da impossibilidade da descarga da mercadoria. (TJ-MG - AC: 50009463420208130878, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIA – CONTRATAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – CULPA INDICADA AO CONTRATANTE – DIREITO DE RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11 .442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. Demonstrado nos autos que a demora na entrega do produto se deu por culpa do contratante, deve incidir ao caso a regra o art. 11, § 5º, da Lei n . 11.442/2007 a qual disciplina o valor em reais a ser cobrado por tonelada/hora para os casos de acima de 5 (cinco) horas. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012077-71.2019 .8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

Assim, à luz da legislação de regência, dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, verifica-se que a sentença não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento aos recursos
e majoro os honorários advocatícios para 15% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025